Tribunal: TJMT
Processo: 1020160-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020160-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prazo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), L. B. DURANS - CNPJ: 21.695.404/0001-17 (AGRAVANTE), ELYRIA BIANCHI - CPF: 575.690.458-15 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
–
BLOQUEIO VIA SISBAJUD
–
POSSÍVEL CONFUSÃO PATRIMONIAL
–
NÃO RETIRADA DO SIGILO DAS PETIÇÕES DE PENHORA
–
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
–
SIGILO RETIRADO PELA JUÍZA CONDUTORA DO FEITO AO CADASTRAMENTO DO PATRONO AOS AUTOS
–
MAGISTRADA QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA DE SUAS ALEGAÇÕES
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pontuado que a juíza singular, goza de fé pública, bem como relata de forma cabal que houve a retirada do sigilo das petições, ao momento do cadastramento do patrono aos autos, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos, ante a ausência de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020160-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: L. B. DURANS

AGRAVADO:

ELYRIA BIANCHI

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
L. B. DURANS,

contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(proc. n.
1053896-68.2019.8.11.0041
), rejeitou os embargos de declaração opostos pelo aqui recorrente, não acolhendo a arguida nulidade processual, ao argumento que, os documentos contidos que antecederam a senda recursal, encontrava-se em sigilo.

Em suas razões (Id. 180579183), aduz a agravante que,
determinados documentos juntados aos autos, encontravam-se sobre o manto do sigilo, assim sendo, houve efetivo prejuízo para a interposição dos embargos executórios.

Verbera que “
o Juízo a quo levantou o sigilo somente após o aperfeiçoamento do prazo da apresentação dos embargos, não tendo apresentado nenhum certificado que demonstrasse a data em que realizou a liberação desta, mesmo após ter sido solicitado pela Agravada”.

Pontua que a decisão agravada ocasionou o cerceamento de defesa da Agravante, uma vez que, além de não conceder o acesso aos documentos sigilosos que caracterizaram o grupo econômico, certificou a preclusão do prazo para os embargos.

Ao arremate, postula liminarmente pelo afeito ativo, uma vez que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, observado a penhora de rendimentos aos autos.

Não foi concedida a Medida Liminar, visto que os autos demandam dilação probatória – Id. 180846670.

Preparo recolhido – Id. 180785187.

Informações prestadas pela juíza condutora do feito – Id. 181403207.

Foram apresentadas as contrarrazões de Elyria Bianchi (Id. 184182151), em resumo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023